Tribunal: TJMT
Processo: 0002790-15.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002790-15.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCAS PINTO MOREIRA - CPF: 048.059.491-04 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DIAS - CPF: 008.689.329-73 (REPRESENTANTE), MARIA DOS PRAZERES BEZERRA DA SILVA - CPF: 009.874.521-26 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS DIAS - CPF: 008.689.329-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS PINTO MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO, MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1o E §4o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DO ARREPENDIMENTO EFICAZ – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação no delito de tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelo interrogatório do corréu, bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

O instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do CP, apenas é aplicável como forma de exclusão da tipicidade da conduta, quando comprovado nos autos que o agente poderia prosseguir na execução do crime e não o fez voluntariamente.

O arrependimento eficaz somente se aplica quando o agente, depois de praticar todos os atos executórios do delito, age no sentido de impedir que o resultado se consume.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002790-15.2019.8.11.0064

APELANTE: LUCAS PINTO MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LUCAS PINTO MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal no 2790-15.2019.811.0064 (Código 689874) que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente LUCAS à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1o e §4o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal; e o corréu
Marcos Vinícius Dias
à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1o e §4o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e à pena de 04 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime de falsa identidade, previsto no art. 307, do Código Penal, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto (Id. 30689979/30689982).

Irresignada, a defesa de LUCAS PINTO MOREIRA interpôs recurso de apelação requerendo a absolvição da apelante, ao argumento de que o caderno processual carece de provas suficientes a sustentar a condenação do acusado.

Subsidiariamente, busca o reconhecimento da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz (Id. 30690954).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo a sentença irretocável (Id. 30690956).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 33193465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS PINTO MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LUCAS PINTO MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal no 2790-15.2019.811.0064 (Código 689874) que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do delito de tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1o e §4o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

A denúncia narra que:

“Na data de 27/02/2019, durante o repouso noturno, por volta das 23h:50min, em residência particular, localizada na Rua, Z, Quadra 10, casa 01, Bairro Residencial Juscelino Ferreira de Farias, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados LUCAS PINTO MOREIRA e MARCOS VINÍCIUS DIAS, com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair para ambos, coisas alheias móveis consistentes em 02 (dois) secadores de cabelo, avaliados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 01 (um) alicate, avaliado em R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 01 (uma) chave Philips, avaliada em R$ 20,00 (vinte reais) e 01 (uma) chave turquesa, avaliada em R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 50, de propriedade da vítima Maria dos Prazeres Bezerra da Silva, não consumando o fato por circunstâncias alheias à vontade dos mesmos, uma vez que foram flagrados por policiais militares durante a execução do crime. Colhe-se do incluso inquérito policial que, no dia dos fatos, durante o horário de repouso noturno, os denunciados, já previamente ajustadas para o cometimento do furto, deslocaram-se até a referida residência, sendo que, o denunciado LUCAS dirigindo um gol de cor prata deixou seu comparsa no local e saiu imediatamente. Prontamente o acusado MARCOS VINÍCIUS aproveitando-se da falta de vigilância do local, visto que a residência encontrava-se sem ninguém e, após quebrar a grade de proteção de uma janela da residência, adentrou ao interior do imóvel e passou a colocar os objetos descritos acima em sacolas.

Na ocasião, o acusado MARCOS VINÍCIUS foi surpreendido por policiais militares que haviam sido acionados via CIOSP, o qual imediatamente tentou empreender fuga pela janela por ele arrombada, sendo que o criminoso saiu correndo sentido ao matagal próximo ao recinto particular que furtava. Diante da situação, foi feito um cerco policial onde lograram êxito em capturar o criminoso deitado no chão em meio ao matagal, efetuando sua prisão em flagrante. Colhe-se do incluso inquérito policial que, após a prisão do acusado que adentrou a residência, os policiais militares conversaram com o denunciado MARCOS VINÍCIUS, o qual informou algumas características do outro assaltante e de imediato uma guarnição da polícia militar que dava suporte a ocorrência, localizou o acusado com o veículo Gol, o qual também fora preso e encaminhado a delegacia de polícia (...)”
(Id. 30688971).

De proêmio, a defesa visa a absolvição do acusado por insuficiência de provas para sustentar a condenação.

Não obstante os argumentos trazidos nas razões recursais, tenho que as provas dos autos são suficientes a amparar o édito condenatório.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 30688973), boletim de ocorrência (Id. 30688974), termo de reconhecimento de objeto (Id. 30688983), auto de avaliação indireta (Id. 30688985) e laudo pericial criminal no 200.2.05.2019.008594-01 (Id. 30689986/30689987).

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste, como se extrai dos depoimentos prestados pela Polícia Militar, bem como pelo interrogatório do corréu
Marcos Vinícius Dias
, vejamos:

“(...) que realmente praticou o crime de tentativa de furto, pois na data dos fatos, caminhava em via Pública, desnorteado e fazendo uso de entorpecentes, quando em dado momento, encontrou-se com um rapaz de um veículo corsa, ocasião em que solicitou-lhe uma carona, sendo que esse rapaz deu-lhe carona e, posteriormente, o deixou numa esquina, nas proximidades da Santana Têxtil e, na sequência, parou numa casa de esquina, escondeu-se na área da moradia para dar um pega na droga e já fora abordado por policiais militares, onde várias viaturas fecharam o local, ocasião em que saiu correndo e durante a fuga, escondeu em um mato e efetuou ligação telefônica para o corréu Lucas, a fim de pedir-lhe carona. Que ligou para o Lucas, porém não conseguiu falar com ele e logo na sequência, fora preso. Que durante a sua prisão, os agentes policiais visualizaram que a última ligação realizada em seu aparelho celular tinha sido para o Lucas e a partir daí, os policiais passaram a trocar mensagens com o Lucas e a indagar o declarante se havia alguém na sua companhia. Que não subtraiu nada da residência, pois no momento em que parou na residência para fumar o entorpecente, a moradia já se encontrava com a janela quebrada, contudo, afirma que tinha a intenção de furtar a residência, porque a moradia já estava com a janela quebrada
. Que realmente tinha ligado para o Lucas, porque ele tem carro e por isso pensou em furtar a residência e transportar os objetos no carro do Lucas
. Disse que depois de uns 40 minutos, os agentes policiais chegaram no CISC com o Lucas (...)”
(Grifei – Interrogatório judicial de
Marcos Vinícius Dias
– Id. 30690963).

Consta, ainda, o depoimento prestado perante a autoridade judicial pelo Policial Militar
Douglas Macyel Ferreira da Silva
, o qual participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante dos acusados, vejamos:

“(...) na data dos fatos, foram acionados por uma vizinha, a qual informou que, naquele instante, estava ocorrendo um furto na residência ao lado, onde de imediato, a guarnição deslocou até o local indicado, ocasião em que deparou-se com um dos indivíduos pulando a janela da moradia com uma sacola na mão, porém, ao visualizar a guarnição, o indivíduo abandonou a sacola que trazia consigo e empreendeu fuga na direção de um matagal, ocasião em que um dos policiais empreendeu perseguição e logrou em localizar o indivíduo (Marcos) escondido dentro do matagal, momento em que fizeram a detenção do indivíduo e encaminharam-no para o CISC.
Que esse indivíduo informou que havia outra pessoa dando apoio em um veículo Gol e, durante as investigações, receberam informações de uma vizinha de que um indivíduo, na direção de um veículo escuro, estava dando apoio para Marcos, sendo que o acusado Lucas estava na posse de um veículo, o qual estava parado e desligado, nas proximidades da residência, razão pela qual fora abordado, ocasião em que o acusado Lucas afirmou que buscaria Marcos no local, porém, negou ter participação no crime
. Que, o acusado Marcos, durante a sua prisão, deu nome falso. Que no momento em que prendeu Marcos, visualizou que a última ligação por ele realizada havia sido para o acusado Lucas.”
(Grifei – Id. 30690963).

No mesmo sentido, são as declarações judiciais prestadas pelo Policial Militar
Ronaf Andrade Marinho
, o qual relatou que o acusado
Marcos
confirmou que o recorrente LUCAS voltaria no lugar do crime para buscá-lo:

“(...) na data dos fatos, foram acionados via CIOSP a respeito de um furto em andamento, onde de imediato, deslocou-se até o local indicado, ocasião em que deparou-se com um indivíduo no interior da residência (Marcos), o qual ao visualizar a guarnição, pulou a janela da moradia e empreendeu fuga, embrenhando-se num mato, sendo que naquela data chovia muito e, passou a empreender perseguição, quando logrou em localizá-lo deitado, no meio do mato. Que, durante a prisão, o acusado Marcos confirmou que Lucas voltaria no lugar para buscá-lo, momento em que outra guarnição ficou realizando rondas nas redondezas, a fim de aguardar a chegada de Lucas. Que o acusado Marcos Vinícius, durante a sua prisão, deu nome falso. Que fora localizado dentro de uma sacola, um secador e uma prancha de cabelo, os quais o acusado Marcos Vinícius, antes de fugir, abandonou a sacola próximo a janela da residência, já do lado de fora (...)”
(Id. 30690963).

Interrogado em sede de inquérito policial, o acusado negou a autoria delitiva (Id. 30688976).

Desse modo, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

Importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados se revestem de relevante valor probatório, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos (Acórdão 1204531, 20170310086410APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: 113-121).

Quanto à alegação de desistência voluntária ou de reconhecimento do instituto do arrependimento eficaz, tenho que, novamente, sem razão a defesa.

É que, a desistência voluntária, a teor do que dispõe o artigo 15 do Código Penal ocorrerá quando o agente, voluntariamente, deixar de prosseguir na prática dos atos executórios, mesmo podendo fazê-lo. Assim dispõe o Código Penal:

“Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados”.

O arrependimento eficaz, por sua vez, se dá quando o agente evita a produção do resultado, por sua própria vontade.

E, no caso dos autos, a prova angariada ao longo do procedimento persecutório não demonstra essa vontade de abandonar a execução do crime ou de evitar a produção do resultado, requisitos estes de suma importância para o reconhecimento dos referidos institutos.

Como se extrai dos autos, o recorrente não obteve êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na chegada da Polícia Militar no local e prisão em flagrante de seu comparsa.

Nesse sentido, destaca-se o depoimento prestado pelo policial militar
Douglas Macyel Ferreira da Siva
, o qual afirmou que
“a guarnição deslocou até o local indicado, ocasião em que deparou-se com um dos indivíduos pulando a janela da moradia com uma sacola na mão, porém, ao visualizar a guarnição, o indivíduo abandonou a sacola que trazia consigo e empreendeu fuga na direção de um matagal, ocasião em que um dos policiais empreendeu perseguição e logrou em localizar o indivíduo (Marcos) escondido”
.

A propósito, sobre a desistência voluntária, são os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, citando Welzel:

“Trata-se da desistência no prosseguimento dos atos executórios do crime, feita de modo voluntário, respondendo o agente somente pelo que já praticou. "O abandono é voluntário quando ocorre independentemente de impedimento obrigatórios; é voluntário quando o autor diz a si mesmo: não quero mas posso; não voluntário, quando diz a si mesmo: não posso mas quero.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 2010. p. 190)”.

Portanto, a meu ver, restou claro que o recorrente deu início à execução do crime de furto juntamente com o corréu, sendo que os mesmos não desistiram voluntariamente de avançar no "
iter criminis
" deste delito, mas sim, foram interrompidos pela chegada da Polícia.

Do mesmo modo, não há elementos que comprovem que o mesmo tentou evitar a produção do resultado, por sua própria vontade.

Por fim, destaco que, apesar do magistrado de primeiro grau ter procedido a diminuição de pena em razão da minorante da tentativa antes de aplicar o aumento de pena do repouso noturno, verifica-se que a fração utilizada fora a mesma para ambas (1/3 – um terço), não acarretando assim, qualquer alteração na pena definitiva.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020